Tribunal: STF
Processo: SL 1820
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória. Negativa de seguimento.



I.  Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar contra decisão que autorizou a realocação de famílias de indígenas atualmente instaladas na Quadra 308 do Setor Noroeste de Brasília para local próximo, de acordo com plano apresentado pela TERRACAP.



II.  Questão em discussão



2. Discute-se a admissibilidade da medida de contracautela.



III.  Razões de decidir



3. A competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de medida de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. No caso, a decisão impugnada e o pedido de suspensão partem de premissas fáticas distintas quanto à natureza da ocupação indígena na área em discussão. Assim, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, eventual recurso extraordinário não seria conhecido.



IV. Dispositivo 



5. Pedido a que se nega seguimento.



__________ 



Dispositivos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



Jurisprudência citada: ADPF 828 TPI-Quarta-Ref (2022), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 1.017.365 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SS 5.646 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.102 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; e Súmula nº 279/STF.  



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Defensoria Pública da União, que tem por objeto decisão que autorizou a realocação de famílias de indígenas atualmente instaladas na Quadra 308 do Setor Noroeste de Brasília para local próximo, de acordo com plano apresentado pela Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP).  



    2. Na origem, a Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou ação civil pública em face da União, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), do Distrito Federal e da TERRACAP. Postulou a adoção de medidas fundiárias destinadas à preservação da existência física e cultural das comunidades indígenas Aldeia Teko Haw (Guarajaras e Tucano) e Boe Bororo/Aldeia Areme Eia (Fulni-ô, Bororo e Xucuru), estabelecidas no Setor Noroeste de Brasília e em suas imediações. Na primeira instância, o pedido liminar foi deferido para suspender qualquer “remoção forçada ou constrangimento às comunidades indígenas até que o contraditório inicial seja concretizado”.  



    3. Contra essa decisão, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). Em decisão monocrática, a relatora do recurso, Desembargadora Federal Katia Balbino, deferiu parcialmente o efeito suspensivo requerido, proibindo o ingresso de novos indígenas nas áreas sub judice e autorizando o Distrito Federal a adotar medidas administrativas voltadas ao cumprimento da decisão, desde que observadas as cautelas próprias às situações de desocupação.  



    4. Após manifestações da União, da FUNAI, da TERRACAP e do próprio Distrito Federal, a extensão da decisão anterior foi revista, deferindo-se integralmente a tutela antecipada recursal, para autorizar a remoção das comunidades indígenas para local próximo, com fundamento em plano apresentado pela TERRACAP. O referido plano prevê a construção prévia de moradias provisórias, com a justificativa de assegurar a dignidade e a identidade étnico-cultural dos grupos atingidos. Essa decisão, que constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar, analisa o plano em detalhe. Confira-se:  



    “Observe-se, por relevante, que especificamente quanto à discussão travada neste agravo, a inicial da ação civil pública menciona a existência de 17 famílias Fulni-O, Bororo e Xucuru ocupando a quadra 308 do Setor Noroeste. Por outro lado, a manifestação da Terracap lastreada em imagens aéreas nela presentes indica a existência de 14 edificações no local, quase todas de madeirite, sendo que apenas duas delas são de alvenaria. 



    Veja-se, ainda, que o projeto apresentado pela Terracap propõe a edificação de 21 unidades habitacionais aglutinadas em sete edificações, cada uma delas contando com um banheiro coletivo. 



    Dessa forma, entendo que a solução provisória sugerida pela Terracap compatibiliza, dentro do que é possível, a salvaguarda de padrões essenciais de dignidade para as famílias que serão realocadas, em um contexto no qual, é importante realçar, os respectivos indivíduos estão ocupando de forma irregular uma área pública que, ao menos parcialmente, já foi objeto de deflagração de processo alienação, de modo que a manutenção do atual status quo vem causando prejuízos a terceiros que confiaram na regularidade dos negócios jurídicos que celebraram com a empresa pública distrital.  



    Do mesmo modo, é relevante registrar que a realocação oferecida pela Terracap não tem natureza definitiva quanto ao local de sua realização, tampouco quanto às edificações a serem levantadas, objetivando tão somente a solução do impasse que até o presente momento se verifica. Por isso mesmo é que o fato de eventualmente alguma das famílias que ocupam a área pública possuir uma condição de moradia eventualmente vista como superior à que oferecida em caráter provisório pela Terracap não pode ser invocado como fato impeditivo da remoção, até mesmo porque o planejamento de ocupação das unidades habitacionais provisórias pode ser feito de comum acordo pelos ocupantes, tomando-se por base suas situações atuais, a fim de se equacionar eventuais desajustes. 



    A ser ainda observado que o caráter provisório das novas moradias não significa que as famílias a serem retiradas da área atualmente ocupada poderão sofrer, contra sua vontade, nova retirada do local para onde estão sendo transferidas, mas apenas que elas não serão obrigadas à permanência indefinida nesse novo lugar para onde estão sendo transferidas. 



    Mais até, a autorização de continuidade do processo de desocupação que ora está sendo permitida não é impeditiva da apresentação de sugestões de ajustes e/ou adequações pelas comunidades afetadas – diretamente ou pela Defensoria Pública –, sendo oportuno aqui chamar ao tablado o espírito de conciliação que deve iluminar as partes interessadas, a fim de que a decisão judicial seja cumprida com atenção às necessidades de organização social e familiar das diversas etnias e demais princípios constantes na Resolução 454/2022 do CNJ, no que couber.”  



    5. No presente pedido de suspensão de liminar, a DPU defende que a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à ordem jurídica e social. Argumenta que as garantias processuais dos povos indígenas não foram respeitadas, pois a remoção foi autorizada sem consulta prévia e com a oferta de moradias inadequadas, em afronta à legislação nacional e internacional. Relata que, após diligência com as comunidades afetadas, suas lideranças rejeitaram o plano apresentado pela TERRACAP. Sustenta que a medida é desproporcional, motivada por especulação imobiliária e com risco de danos irreversíveis. Afirma que a decisão impugnada agrava os conflitos locais, transformando a ação civil pública em disputa possessória sumária, comprometendo seu objetivo.  



    6. O Distrito Federal argumenta que a suspensão de liminar é incabível porque (i) não pode ser utilizada como sucedâneo recursal e (ii) a DPU é autora da ação de origem. Além disso, afirma que eventual recurso extraordinário contra a decisão impugnada não poderia ser examinado pelo STF, em razão da incidência das Súmulas nº 279/STF e nº 735/STF. Alega, ainda, que: (i) não houve violação do direito a terras tradicionalmente ocupadas por indígenas; (ii) não houve inobservância de garantias processuais; e (iii) não se verificou o descumprimento das diretrizes fixadas na ADPF 828.  



    7. A União se manifestou (i) pelo deferimento do pedido de suspensão de liminar e (ii) pelo encaminhamento dos autos à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNSF/CNJ). Entende que o plano de desocupação da TERRACAP foi aprovado de maneira unilateral, sem consulta prévia, livre e informada aos indígenas (arts. 3º e 4º da Convenção 169 da OIT e item XIII da tese de repercussão geral fixada no RE 1.017.365, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 21.09.2023, paradigma do Tema 1.031 da repercussão geral). Aponta violação ao precedente formado na ADPF 828 TPI-Quarta-Ref, sob minha relatoria, j. em 02.11.2022, de acordo com a qual as desocupações administrativas de grupos em situação de vulnerabilidade social devem atender a três requisitos: “(i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.  



    8. Informa, ainda, que o Departamento de Mediação e de Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas do Ministério dos Povos Indígenas (DEMED/MPI) tem atuado com o objetivo de desenvolver soluções que assegurem os direitos das comunidades indígenas que atuam no local. Apresentou manifestação técnica em que o órgão registra episódios recentes de violência envolvendo a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal e sugere a convocação da CNSF/CNJ. Confira-se:  



    “Em 9 de maio de 2025, foram expedidos o ofício SEI Nº 2564/2025/MPI (documento SEI nº 50543958), direcionado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial (NCAP), e o Ofício SEI Nº 2567/2025/MPI (documento SEI nº 50553954), endereçado à comandante-Geral CEL QOPM-PMDF-GDF. Ambos ofícios solicitam a abertura de inquérito para apuração das denúncias de abuso policial nas ações ocorridas em 27 de fevereiro de 2025 e em 15 de abril de 2025, envolvendo a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e indígenas que residem no Setor Noroeste, em Brasília/DF.



    [...]



    Por derradeiro, especialmente em relação à SL nº 1820/DF em tela, salvo melhor juízo, o DEMED entende ser de interesse dos indígenas o deferimento do pleito de suspensão de liminar deduzido pela DPU junto à Suprema Corte, mormente quando se patenteia a necessidade de se estabelecer ambiente de diálogo voltado à construção de soluções consensuais, afigurando-se também como uma possibilidade adequada a remessa dos citados autos à Comissão Nacional de Soluções Fundiárias do Conselho Nacional de Justiça (CNSF/CNJ), cujo Comitê Executivo Nacional fora instituído por intermédio da Portaria nº 113, de 28 de abril de 2023.”  



    10. A FUNAI apresentou manifestação alinhada com a União. Alega violação à Convenção nº 169 da OIT e à decisão proferida na ADPF 828. Sustenta que observar essa decisão “importaria a convocação das partes integrantes da lide para debate a respeito da proposta apresentada pela TERRACAP, com viabilização do contraditório para que, então, se possa chegar a uma decisão judicial construída com a efetiva participação dos interessados e possivelmente alcançar a necessária pacificação social”. Além disso, afirma que há de ser garantido o direito de permanência da comunidade indígena na localidade.  



    11. A TERRACAP, por sua vez, se manifestou pelo descabimento da suspensão de liminar. Relata que, poucos dias depois que a decisão impugnada foi proferida, os indígenas avançaram sobre a Quadra 707 do Setor Noroeste, em descumprimento a determinações judiciais anteriores. Afirma que, dez dias mais tarde, iniciou a adoção de medidas para a execução da primeira fase do ‘Plano Tático Operacional’, mas foi obstada por atuação hostil e violenta dos indígenas. Destaque-se o seguinte trecho da manifestação:  



    “Dez dias depois, dando cumprimento às recomendações expressas estabelecida na r. decisão da douta Relatora do Agravo de Instrumento [...] justamente em observância aos cuidados estabelecidos por esse Excelso Pretório na ADPF n.º 848/DF, a TERRACAP, em 25/04/2025, apresentou nos autos Ação Civil Pública n.º 1018545-47.2025.4.01.3400 petição informando [...] que, ao adotar as primeiras inciativas para a execução da Fase 01 do Plano Tático Operacional, consistente na "identificação, limpeza e cercamento do terreno a ser realocada as famílias", sua iniciativa foi obstada por atuação hostil e violenta de indígenas presentes na área, conforme consignado na Ordem de Serviço n.º 2025/0183 (doc. 011) e na Comunicação de Ocorrência Policial, datadas de 09/04/2025 (doc. 012)”.  



    12. Sustenta (i) a ilegitimidade ativa da requerente, pois a DPU é autora do processo de origem; (ii) a impossibilidade de uso da suspensão de liminar  como sucedâneo recursal; (iii) a ausência de demonstração de grave risco à ordem jurídica e social; e (iv) a existência de risco de grave dano inverso à ordem pública, urbanística, cultural e à economia pública.  



    13. O Procurador-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do pedido. O parecer possui a seguinte ementa:  



    “Suspensão de Liminar. Ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública da União. Preservação da existência física e cultural de comunidades indígenas do Setor Noroeste de Brasília. Ilegitimidade ativa ad causam. Questão que não envolve a defesa das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública. Pedido formulado pelo autor da demanda de origem. Pretensão de restauração de liminar obtida na origem. Impossibilidade. Parecer por que o pedido não seja conhecido.”  



    14. É o relatório. Decido.  



    15. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento do pedido. Isso porque a decisão impugnada e o pedido de suspensão apresentado pela Defensoria Pública da União partem de premissas fáticas distintas quanto à natureza da ocupação indígena na área em discussão. É o que se extrai dos trechos a seguir reproduzidos:  



    Decisão impugnada:



    “É importante ainda observar que a discussão referente à ocupação de áreas do Setor Noroeste por pessoas integrantes de comunidades indígenas não é nova, remontando pelo menos ao ano de 2009. Nas situações anteriores o reconhecimento da existência de uma relação de posse imemorial com parte da área ocupada levou a desfecho distinto, com a celebração de acordos nos quais os integrantes que tiveram essa relação reconhecida foram alocados em caráter definitivo em locais condizentes com essa situação, tudo isso culminando com a celebração de acordo no qual foi reconhecida a área do Santuário dos Pajés (esta que inclusive englobou uma pequena extensão do Setor Noroeste) como sendo de natureza de terra indígena.



    Não é essa, contudo, a situação dos substituídos da DPU, em relação aos quais, repita-se, essa condição de titulares de relação de posse imemorial não foi reconhecida, inclusive judicialmente, daí porque não constitui a causa de pedir da ação civil pública a que se vincula o presente agravo”.  



    Petição inicial:



    “Ao refutar vínculos tradicionais dessa comunidade com a região que habita, a Relatoria recorreu a argumentos atinentes (1) à ausência de presença imemorial no local , (2) à exclusão dessas famílias do acordo referente à área do “Santuário dos Pajés” e (3) a derrotas judiciais supostamente sofridas pela comunidade nesse intento.



    [...]



    Nesse sentido, em relação ao argumento (1), é importante desde logo reiterar que a relação de posse imemorial não foi pressuposto de nenhuma solução alcançada pelas comunidades indígenas já contempladas por acordos territoriais na região do Setor Noroeste de Brasília. Nesse sentido, mesmo no acordo que levou ao estabelecimento da Terra Indígena “Santuário Sagrado dos Pajés – Pajé Santxie Tapuya” (id. 432453425), o laudo antropológico realizado pelo Grupo Multidisciplinar constituído pela Portaria FUNAI nº 73, de 26/01/2010, que reconheceu a posse indígena do território (id. 434291425), explicitou que a tradicionalidade na ocupação da comunidade liderada pelo falecido Pajé Santxie Tapuya prescindiu de vínculos imemoriais na região, mantidos com sua terra ancestral em Águas Belas/PE:



    [...]



    Em relação ao argumento (2), a exclusão das famílias indígenas do acordo acima mencionado se deu em virtude de divergências internas aos indígenas habitantes do Setor Noroeste quanto aos rumos tomados pela negociação, sobretudo após a morte do líder Santxie Tapuya e de sua substituição pela esposa Márcia de Souza Silva (Márcia Guajajara), em 2014.



    [...]



    Por fim, no tocante ao argumento (3) da Relatoria, a análise pormenorizada dos processos trazidos pelos agravantes denota que, em nenhum deles, houve decisão de mérito acerca da tradicionalidade da ocupação das famílias tratadas na ação coletiva da DPU [...]”.  



    15. Nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Ocorre que, no presente caso, esta Corte não conheceria de eventual recurso extraordinário que impugnasse, com os fundamentos apresentados, a decisão que se pretende suspender. Incidiria na hipótese a Súmula nº 279/STF, de acordo com a qual “[p]ara simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    16. Seguindo essa lógica, cabe ao juízo natural da causa apreciar se a elaboração do plano de desocupação está em consonância com a Convenção nº 169 da OIT e a decisão proferida por esta Corte na ADPF 828. Nesse sentido, cabe ao tribunal de origem garantir que os indígenas sejam efetivamente ouvidos, em diálogo intercultural que considere o ponto de vista das comunidades.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido de suspensão de liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente